Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-02.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão baseada em danos à saúde da autora decorrente de incêndio em terminal portuário da ré, com liberação de gases tóxicos - Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de prova documental – Prova oral pretendida pela autora que se mostrava desnecessária para comprovação do dano por ela

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão baseada em danos à saúde da autora decorrente de incêndio em terminal portuário da ré, com liberação de gases tóxicos - Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de prova documental – Prova oral pretendida pela autora que se mostrava desnecessária para comprovação do dano por ela experimentado - Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas - Para reconhecimento do dano moral, não bastava a comprovação da toxicidade dos gases emanados pelo incêndio, sendo necessária a demonstração de que a autora tivesse experimentado consequências físicas ou psicológicas deste evento - Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes da jurisprudência – Afastamento da indenização mantido – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, devidos pela autora em prol do patrono da ré, em 15% do valor da causa, majorados para 20%, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.